Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725454-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL VILLA DUO 321 AGRAVADO: ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por RESIDENCIAL VILLA DUO 321 contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de taxas condominiais – Processo no 0706118-15.2024.8.07.0009, ajuizado em desfavor de ROSANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SANTOS, indeferiu o pedido para inclusão das cotas condominiais vencidas no curso do processo e não adimplidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Em suas razões recursais (ID n° 73267563), a agravante pugna pela antecipação da tutela para que “a execução prossiga incluindo todos os encargos condominiais vencidos durante o curso do processo até o cumprimento integral da obrigação”. No mérito, pede a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID no 73267918). É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Quanto à análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme os argumentos da parte agravante/exequente, há probabilidade do direito, uma vez que, de fato, é possível a cobrança das cotas condominiais vencidas após o trânsito em julgado da sentença, ainda que o referido título executivo judicial não tenha previsto expressamente a inclusão das prestações periódicas futuras. Isso porque, a jurisprudência entende que as taxas condominiais, por serem de trato sucessivo, não só podem como devem ser incluídas na condenação até que ocorra a satisfação integral do débito. O referido entendimento prestigia os princípios da economia e da celeridade processuais. Sobre o assunto, destaco: “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO. PERIÓDICA. TRATO SUCESSIVO. PARCELAS. VINCENDAS. INCLUSÃO. EFETIVO. PAGAMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento das cotas condominiais vencidas até a prolação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser incluídas na condenação as cotas condominiais que se vencerem e não forem pagas no curso do processo até a sua completa quitação. III. Razões de decidir 3. As taxas condominiais são de trato sucessivo e as parcelas vincendas e não pagas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, j. 06/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, j. 18/06/2015; TJDFT, Acórdão 1909956, 07184412320228070009, Rel(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1107010, 20180110153716APC, Rel(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, j. 28/6/2018. (Acórdão 1945724, 0712699-80.2023.8.07.0009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS NO DECRETO CONDENATÓRIO ATÉ A INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na ocorrência (ou não) de excesso de execução, dada a inclusão (ou não) das parcelas vincendas das taxas condominiais na fase de cumprimento de sentença. II. A interpretação sistemática dos artigos 5o, 6o, 322 e 323 do Código de Processo Civil conduz à concepção jurídica de que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito (obrigação de trato sucessivo), o que, por conseguinte, pode ir além da prolação da sentença e do trânsito em julgado da demanda de cobrança de cotas condominiais (caso concreto). III. Entendimento contrário não prestigiaria os princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito de posterior execução (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14), especialmente quando se considera o modelo de processo sincrético estabelecido pelo sistema processual civil. IV. Agravo de instrumento provido para a inclusão, na condenação, de todas as despesas condominiais vencidas e não pagas (sem ruptura dos vínculos causal e temporal) até a efetiva quitação da dívida. (Acórdão 1915318, 0730070-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.).” (Grifei) Assim, independente de a sentença ter ressalvado sobre a possibilidade de cobrança das cotas condominiais vencidas e não adimplidas no curso do processo, ou ainda que se trate de fase de conhecimento ou executiva, a obrigação pode ser satisfeita no curso do cumprimento de sentença, em relação às parcelas vincendas e não adimplidas após o trânsito em julgado da sentença executada. Nesse âmbito, aplica-se ao caso a norma contida no artigo 323 do CPC, segundo a qual “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Assim, resta presente a probabilidade do direito. No que tange ao perigo de dano, esse também está evidenciado, uma vez que a parte agravante pode ser lesada caso não possa executar, desde logo, a parcela condominial que não foi adimplida, mesmo possuindo um título executivo judicial determinando a quitação de tais obrigações de trato sucessivo. Isso porque, não seria lógico ter de ajuizar uma nova ação, com o mesmo objeto, eis que despenderia tempo e dinheiro para buscar um novo título com o mesmo objeto e a partir da mesma situação jurídica que já foi analisada pelo Poder Judiciário. De mais a mais, devo lembrar que a medida é reversível, pois de conteúdo econômico, o que não impede a sua alteração posterior. Presentes os requisitos, ao menos nesse momento, é de se deferir a medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízoa quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador